Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35, DA LEI 1.343/06). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. GRAU MÁXIMO (2/3). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece ser conhecida a apelação nos pontos em que requer a absolvição do crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei 11.343/06), o reconhecimento da confissão espontânea, a utilização da fração de redução da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 no grau máximo (2/3) e a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso (aberto ou semiaberto), quando a sentença recorrida já tiver deferido tais pedidos, por evidente ausência de interesse recursal.
2. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
3. A condição de usuário não torna a conduta do tráfico atípica, ainda que este se realize para sustentar o vício.
4. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
5. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.